Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707942-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por YBSEN MESSIAS OLIVEIRA (réu) em face da sentença de Id Num. 15361243, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que condenou YBSEN MESSIAS OLIVEIRA à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, além de 31 dias-multa, sob o regime inicial fechado, como incurso na conduta do art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, por seis vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Tendo em vista que o denunciado respondeu ao processo preso e que persistem os fundamentos que justificaram a prisão cautelar, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. Em suas razões (Id Num. 15361252), sustenta o réu a sua absolvição, ante a insuficiência probatória. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para que seja diminuída a pena para o mínimo legal, bem como que lhe seja fixado um regime mais brando para início de cumprimento da pena. Alega incidir na espécie o crime continuado e não o concurso formal. Pede, por fim, a possibilidade de recorrer da sentença em liberdade. O Ministério Público não apresentou contrarrazões (Id Num. 15361254). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id Num. 15561904). É o relatório. Em que pese o réu não ter efetuado o pedido de recorrer em liberdade em caráter liminar, assim o examino, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O Juízo de origem manteve a custódia cautelar do réu nos seguintes termos: O denunciado encontra-se preso. Verifica-se dos autos persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar do denunciado. Com efeito, as circunstâncias de como os crimes foram praticados pelo denunciado demonstram sua periculosidade in concreto. O denunciado apresenta duas condenações penais transitadas em julgado, sendo que uma delas é por roubo, ou seja, é reincidente específico. E mais, estava em cumprimento de pena quando praticou os delitos descritos nos autos, nascendo fundamentos da prisão cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal. Portanto, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra. No caso dos autos, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) A prisão preventiva do réu foi fundamentada no risco à ordem pública, ante a sua reincidência delitiva, bem como pelo fato de que voltou a praticar crime contra o patrimônio mesmo durante o cumprimento de pena anterior (Id Num. 15361168, p. 2). Dessa forma, tendo em vista que permanecem inalterados os motivos da segregação cautelar, consoante salientado pelo Juízo de origem, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. INTIMEM-SE. Após, nova conclusão para exame do mérito. Brasília-DF, 29 de abril de 2020 17:35:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator